Tribunal: TJSP
Processo: 1006181-95.2025.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu para afastar a aplicação de multa. Recurso que resta prejudicado por estar em duplicidade e devido ao julgamento dos outros embargos interpostos. Recurso não conhecido.